Tribunal: TJMT
Processo: 0004800-88.2019.8.11.0013
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004800-88.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO CRISTIANO DA SILVA - CPF: 940.616.371-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o réu à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do CP), e absolvendo-o quanto ao delito de resistência (art. 329,
caput
, do CP). A defesa busca absolvição com fundamento em ausência de provas, inexistência de laudo pericial e aplicação do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a autoria e materialidade do crime de dano qualificado; (ii) estabelecer se a ausência de laudo pericial compromete a comprovação da materialidade do delito; (iii) determinar se é possível aplicar o princípio da insignificância à hipótese de dano ao patrimônio público.

III. Razões de decidir:

1. O depoimento judicial de policial militar, colhido sob o crivo do contraditório e corroborado por provas documentais, constitui prova idônea para fundamentar a condenação penal.

2. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a comprovação da materialidade do delito quando suprida por outros meios probatórios válidos, como auto de constatação, registros fotográficos e depoimentos consistentes.

3. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes que atentam contra o patrimônio público, conforme entendimento consolidado na Súmula 599 do STJ, especialmente quando a conduta compromete a segurança viária e a ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento judicial de policial militar, se coerente e corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação penal. 2. A ausência de laudo pericial não compromete a materialidade do crime quando outros meios idôneos demonstram a ocorrência do fato. 3. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de dano ao patrimônio público, dada a relevância do bem jurídico tutelado e os interesses coletivos envolvidos”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 163, parágrafo único, III, do CP; arts. 158 e 167 do CPP; Súmula 599 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. em 24/06/2024; TJMT, ApCrim n. 0016441-44.2019.8.11.0055, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 15/10/2024; TJMT, ApCrim n. 1003092-50.2023.8.11.0011, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 09/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RICARDO CRISTIANO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando-o à pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no
artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
(dano qualificado contra o patrimônio público), e o absolveu da imputação referente ao crime de resistência (art. 329,
caput
, CP) (Id. 319821887).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação pugnando, em síntese, pela absolvição do apelante por insuficiência ou ausência de provas, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, bem como em razão da ausência de laudo pericial, o que compromete a comprovação da materialidade do delito (art. 386, III, V ou VII, do CPP). Por fim, requer o reconhecimento da atipicidade material do crime de dano qualificado, aplicando-se o princípio da insignificância ou bagatela (art. 386, III, do CPP) (Id. 319821893).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 319821895).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 325323386).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

01 DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do Crime de Dano ao Patrimônio Público

Exsurge do inquérito policial que, no dia 18 de setembro de 2018, por volta das 17h20min, em via pública, cruzamento entre a Avenida José Martins Monteiro e a Rua Gonçalo N. dos Santos, esquina do Ginásio Bezerrão, em Pontes e Lacerda (MT), Ricardo Cristiano da Silva, com consciência e vontade, destruiu/deteriorou coisa alheia, consistente em uma placa de trânsito escrito “PARE”, pertencente ao Patrimônio Público (município de Pontes e Lacerda (MT)).

1.2) Do Crime de Resistência

Consta ainda que, no mesmo dia , por volta das 18h45min, na Avenida Joaquim Gomes de Souza, n. 2624, Bairro Jardim Santa Fé, em Pontes e Lacerda (MT), Ricardo Cristiano da Silva, com consciência e vontade, opôs-se a execução de ato legal (atuação policial), mediante violência e ameaça a funcionário público (Policial Militar) competente para executá-lo.

02) HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge do inquérito policial que, no tempo e local indicados, Ricardo Cristiano da Silva encontrava-se nas proximidades do Ginásio Bezerrão, quando iniciou uma discussão com Wislley Ferreira da Silva.

Por conseguinte, o denunciado quebrou uma placa de trânsito escrito “Pare”, pertencente ao patrimônio público. Diante disso, após ser acionada, uma equipe da Polícia Militar dirigiu-se até o logradouro.

Na ocasião, foi dada voz de prisão ao denunciado, momento em que o mesmo passou a resistir a prisão, vez que empregou violência e ameaça contra os policiais. Em sequência, o increpado foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis (...) (Id. 319821399 – p. 08-09).

Por esses fatos, o apelante foi denunciado e, ao término da regular instrução criminal, condenado como incurso nas sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal e absolvido com relação ao crime previsto no art. 329,
caput,
do Código Penal, sendo que contra esta decisão agora recorre inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Conforme consignado no relatório, o apelante busca a

absolvição por insuficiência ou ausência de provas, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, bem como em razão da ausência de laudo pericial, e, ao final, requer o reconhecimento da atipicidade material do crime de dano qualificado, aplicando-se o princípio da insignificância ou bagatela.

I- Do pleito absolutório por insuficiência probatória e aplicação do princípio
in dubio pro reo
:

A defesa argumenta que o acervo probatório é frágil, carecendo de certeza quanto à autoria e materialidade, notadamente devido à imprecisão e contradição nos depoimentos dos policiais militares, recorrendo-se, assim, a elementos informativos da fase investigativa.

Entretanto, o exame atento dos autos revela que a autoria e o dolo específico (
animus nocendi
) foram comprovados de forma robusta e coerente, sobretudo pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

O magistrado de origem fundamentou a condenação, principalmente, no depoimento do policial militar Paulo Antônio Lopes Capobianco, que foi classificado como "coerente e harmônico".

O policial militar
PAULO ANTÔNIO LOPES CAPOBIANCO
declarou em juízo:

A gente foi chamado para uma ocorrência de uma situação de onde o indivíduo estaria bêbado próximo ali do bezerrão e na denúncia, o agressor na verdade conduzido aí ele teria dito que era o cabo da polícia militar e que precisava de uma carona e queria pegar a moto de um cidadão que morava do lado e nisso ele acabou retirando uma balaústre aí ameaçando o dono da motocicleta que morava ali perto, a gente deslocou até o local e localizou esse suspeito, né, dentro de um mercadinho, e fizemos a detenção dele. Depois veio para situação, até a gente foi no local, próximo ali, o Vilalba, tenente Vilalba, ele visualizou esse suspeito arrancando essa placa aí de pare se não me engano e tacou no chão, é um cara que estava alcoolizado e extremamente alterado. Era final da tarde, mais ou menos, essa ocorrência. (Trecho extraído da sentença – Id. 319821887).

É cediço que a jurisprudência pátria atribui pleno valor probatório ao depoimento de agentes policiais, especialmente quando colhidos em juízo e corroborados pelos demais elementos do processo, como ocorre
in casu
.

A alegada contradição entre o depoimento judicial de Capobianco, que citou a visualização do Tenente Vilalba, e sua declaração policial inicial, onde mencionou ter "recebido a informação", não configura inconsistência substancial ou fragilidade da prova.

Conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a menção de que o Tenente Vilalba viu o ato danoso e informou via 190 já estava registrada no Boletim de Ocorrência. O que ocorreu em Juízo foi um "mero acréscimo de informações" ou detalhamento, e não uma mudança de versão, que não desvirtua a autoria criminosa que, no final, foi confirmada.

Ademais, assume relevo o disposto no
Enunciado Orientativo n. 08
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Em julgamento de situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação por furto qualificado fundamentado especificamente
nos depoimentos da vítima e dos policiais militares, confissão do acusado, além de filmagens do local
(AgRg no HC n. 846.749/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024), tal como decidido no caso dos autos.

No mesmo sentido, em julgamento de minha relatoria, foi fixada a seguinte tese de julgamento:

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos (N.U 0016441-44.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024).

Embora outros policiais (Vilalba e Malta) tenham recordado vagamente ou não se lembrado do fato em Juízo, a lei processual penal não exige a unanimidade dos relatos, bastando a firmeza do depoimento de Capobianco, que é corroborado pelos elementos documentais, para formar a convicção do julgador.

Desta forma, a autoria delitiva encontra-se sobejamente comprovada pela prova judicializada, sendo imperiosa a manutenção da condenação.

II- Do pleito absolutório por

ausência de laudo pericial:

A defesa pleiteia a absolvição por ausência de laudo pericial (art. 158 do CPP), alegando que o dano qualificado é crime que deixa vestígios e que o auto de constatação juntado aos autos não possui validade legal, configurando desídia estatal.

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade do crime de dano qualificado (art. 163, § único, III, CP) restou devidamente comprovada por meio de um conjunto probatório robusto, que inclui o Auto de Prisão em Flagrante (Id. 319821399 – p. 11), o Boletim de Ocorrência (Id. 319821399 – p. 32-34), os termos de depoimentos (Id. 319821399 – p. 15-19), e, crucialmente, o Auto de Constatação de Dano ao Patrimônio Público (Relatório Policial n. 555/2018) acompanhado de registros fotográficos (Id. 319821399 – p. 36-39).

Conforme o disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal,
quando houver vestígios da infração, será imprescindível o exame de corpo de delito, seja direto ou indireto, não sendo possível substituí-lo pela confissão do réu
.

No entanto, embora o artigo 158 do CPP estabeleça a regra da indispensabilidade do exame de corpo de delito para as infrações que deixam vestígios, o próprio Código admite o suprimento do laudo pericial pela prova testemunhal ou documental, conforme o artigo 167 do CPP (aplicável quando os vestígios houverem desaparecido).

No entanto, a jurisprudência consolidada tem reconhecido que a ausência de exame pericial formal para comprovação de vestígios pode ser suprida por outros meios de prova idôneos, como o Auto de Constatação e provas orais, quando em conjunto, demonstram cabalmente o dano.

A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão afastar a materialidade do delito de dano, quando há relatório de investigação com a constatação do local do crime, instruído por fotografias que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência do dano, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas nas duas fases da persecução penal, além da confissão do réu em Juízo. (...) (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10030925020238110011, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/2024).

A alegada desídia estatal, ou a necessidade de justificar a impossibilidade da perícia pela POLITEC, é mitigada neste caso pela clareza do dano (uma placa de PARE arrancada e jogada no chão) demonstrada por documentação oficial (Auto de Constatação e fotos) e testemunhos coerentes.

O dano foi verificado
in loco
e registrado por agentes públicos, elementos que, em conjunto, suprem a ausência de um laudo formal, garantindo a materialidade delitiva e afastando a aplicação do art. 158 do CPP.

III- Da inaplicabilidade do princípio da insignificância:

A defesa, subsidiariamente, pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância, argumentando a mínima ofensividade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica, comparando-a a precedentes que mitigaram a Súmula 599 do STJ.

O bem jurídico tutelado no art. 163, § único, III, do Código Penal não se limita ao valor econômico da coisa (placa de PARE). Trata-se de crime praticado contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo Poder Público.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma sumulada, estabeleceu que
o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública
(Súmula 599 do STJ). Embora a Defesa cite o precedente do RHC 85272/RS que excepcionou a regra (dano a um cone), o caso dos autos apresenta nuance distinta:

O ato de destruir uma placa de sinalização de trânsito "PARE", como verificado, não atinge apenas o erário com um prejuízo de pequena monta, mas sim compromete a segurança viária e a ordem pública, afetando diretamente o interesse coletivo.

Placas de "PARE" são bens públicos essenciais à fluidez e segurança do tráfego, e sua destruição gera uma reprovabilidade social elevada, dada a potencialidade de causar acidentes e pôr em risco a vida de terceiros.

A conduta, portanto, transcende o aspecto puramente econômico e atinge interesses difusos, sendo penalmente relevante. Desse modo, não há que se falar em atipicidade material, devendo ser integralmente aplicada a Súmula 599 do STJ, conforme entendimento prevalecente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ricardo Cristiano da Silva,
mantendo a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025